Tribunal: TCU
Processo: 023.404/2020-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-07-14
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7267/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 023.404/2020-5 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Joao Alberto Machado Leite (XXX.477.996-XX); Luanda Silveira Papi (XXX.465.997-XX); Luciana Correa de Sena Cajado (XXX.335.632-XX); Luiz Gustavo Feijo Dubois (XXX.818.817-XX); Marcella Azevedo Borges Andrade (XXX.105.617-XX); Paola de Fatima da Silva Goncalves (XXX.555.827-XX); Rafael Rodrigues Del Grande (XXX.691.017-XX); Raquel Priscila Cardoso Sudre (XXX.883.787-XX); Renata de Souza Freire (XXX.793.857-XX); Ubiratan Cassano Santos (XXX.493.157-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Universidade Federal do Rio de Janeiro - UFRJ. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.